Tribunal: CARF
Processo: 10950.724568/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.724568/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.705 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
C. TORRES DE ANDRADE & CIA. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Ato Declaratório Executivo DRF/MGA (ADE) no
1508707 de fl. 04, expedido em 01 de setembro de 2015, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2016
o contribuinte do Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da Recorrente possuir débitos de SIMPLES
NACIONAL dos períodos de apurações 10/2007 a 12/2007, 05/2008 a 12/2008 e 04/2015, que
encontram-se listados no ato de exclusão e cujas exigibilidades não se encontravam suspensa; com
fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na
alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no
94, de 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.724568/2015-29
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724568/2015-29

Cientificada do ato de exclusão em 11/11/2015 por meio eletrônico (Edital Eletrônico
001664368 de fl. 39), a pessoa jurídica interessada interpôs em 06/10/2015 a manifestação de fl. 02
alegando, em síntese, que os débitos dos períodos de apurações 10/2007 a 12/2007 e 05/2008 a
12/2008 foram parcelados em 10/10/2012 e, o débito do período de apuração 04/2015 foi pago.
Ao julgar a manifestação de inconformidade, a 4a Turma da DRJ/BSB proferiu o
acórdão no 03-72.441, no qual se entendeu pela manutenção do ADE, tendo em vista que o
parcelamento alegado pela Recorrente teria sido encerrado por rescisão em 15/02/2015, de forma que
a Recorrente possuía débitos vencidos e sem a exigibilidade suspensa quando da expedição do ADE.
Devidamente intimada do acórdão de manifestação de inconformidade, a Recorrente
interpôs recurso voluntário, no qual voltou a afirmar que os débitos já estariam quitados, conforme
elementos de prova (cópias de supostos comprovantes de pagamento) juntados aos autos para instruir
a sua manifestação de inconformidade.
Afirma, ainda, que a Receita Federal do Brasil não teria atualizado os seus sistemas
internos e que a DRJ não teria sequer observado os comprovantes de pagamentos juntados com a
manifestação de inconformidade.
Dessa forma, diante da dúvida quanto aos comprovantes de pagamento juntados pela
ora Recorrente e, consequentemente, do alegado cumprimento do parcelamento, esta 1a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com outra composição,
entendeu por bem converter o julgamento em diligência para, determinando o retorno dos autos à
unidade de origem da RFB para que:
a) a unidade de origem da RFB deverá intimar a contribuinte a apresentar, juntar
elementos de prova complementares às cópias dos comprovantes de pagamentos, se
houver (efls. 09/31);
b) como os elementos de prova (efls. 09/31) estão ilegíveis, o Fisco deverá verificar os
códigos de barras das guias de recolhimentos, confirmar os pagamentos e ALOCAR os
pagamentos suscitados, caso existentes e relacionados aos débitos dos PA que deram
causa à exclusão da contribuinte do Simples Nacional (efls. 09/31);
c) verificar pelo qual os pagamentos, caso existentes/confirmados, deixaram de ser
alocados quando do respectivo recolhimento, nos sistemas internos da RFB;
d) todos os débitos, que deram causa à emissão do ADE, foram objeto do indigitado
Parcelamento?
e) quanto aos débitos que deram causa à emissão do ADE, algum deles não fez parte do
Parcelamento? Foi pago?
f) se os débitos foram pagos, objeto do Parcelamento, pelo qual houve a rescisão do
Parcelamento e a emissão do ADE?
g) há algum débito ainda em aberto, não pago, desses citados no Anexo Ùnico do ADE?
h) à unidade de origem, ademais, poderá fazer ou proceder verificações adicionais, caso
entender necessárias, importantes para esclarecimentos, de forma cabal, quanto ao
objeto da diligência fiscal.
Por fim, a unidade de origem, no caso a DRF/Maringá, deverá elaborar relatório
circunstanciado, com demonstrativos, e apresentar o resultado da diligência fiscal
(acerca da exclusão da contribuinte do Simples Nacional com efeito a partir de
01/01/2016), e do qual dará ciência à contribuinte, abrindo prazo de trinta dias da
ciência para a contribuinte, em querendo, apresentar sua manifestação nos autos.

Em atendimento à Resolução referida acima, a unidade de origem da RFB
procedeu às diligências propostas por esta Turma e proferiu a INFORMAÇÃO FISCAL
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724568/2015-29

SIMPMEI/EBEN/DEVAT/SRR09 No 1.361, a qual concluiu que realmente houve um erro de
alocação dos pagamentos , demonstrando, no entanto, que mesmo que os pagamentos não
alocados tivessem sido utilizados, os débitos não teriam sido integralmente liquidados, visto que
remanesceria saldo devedor para os PAs 06/2008 a 12/2008.
Devidamente cientificada do relatório de diligência fiscal, a Recorrente não se
manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Antes de se analisar o mérito do recurso voluntário, uma questão suscitada no
voto da Resolução no 1401-000.773 deve ser enfrentada.
Isso porque, ao fundamentar a necessidade da conversão do julgamento em
diligência, aventou-se de uma eventual nulidade do acórdão a quo, por cerceamento de defesa,
tendo em vista que o referido acórdão nada tratou sobre os comprovantes de pagamento juntados
aos autos com a manifestação de inconformidade, deixando de analisar esses elementos de prova,
que segundo a Recorrente demonstrariam a quitação dos débitos que provocaram a expedição do
ADE.
Entretanto, por vislumbrar a possibilidade de se acolher as alegações da
Recorrente, essa Turma entendeu por bem converter o julgamento em diligência para fossem
esclarecidas as questões suscitadas pela Recorrente.
Ocorre que, conforme descrito no relatório acima, a diligência realizada, apesar de
confirmar que os pagamentos efetuados pela Recorrente não foram devidamente alocados,
também esclareceu que os pagamentos não foram suficientes para a satisfação do crédito objeto
do parcelamento, remanescendo saldo devedor para os PAs 06/2008 a 12/2008.
Portanto, diante da impossibilidade de se acolher a tese da Recorrente, resta
discutir se houve alguma nulidade no v. acórdão a quo e se essa nulidade deve ser pronunciada
para que se determine o retorno dos autos à DRJ para novo julgamento.
Entendo que não há qualquer nulidade. Analisando a manifestação de
inconformidade, o ora Recorrente alega, in verbis:

Note-se que a Recorrente, além de alegar o já confirmado pagamento de débito
relativo ao PA 04/2015, limitou-se a afirmar que os débitos de 10/2007 a 12/2008 foram
incluídos em parcelamento e que estes créditos já estariam extintos pelo pagamento.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724568/2015-29

Em atenção ao quanto alegado pela Recorrente, a DRJ consultou os sistemas da
RFB e verificou que o referido parcelamento havia sido encerrado por rescisão em 15/02/2015.
Apesar de ter faltado à DRJ o mesmo cuidado adotado por esta Turma, entendo
que não se trata aqui de uma nulidade. Até porque a decisão se baseou em informação agora
confirmada por diligência fiscal. O parcelamento realmente foi descumprido pela Recorrente,
que deixou de pagar as parcelas devidas após a sua consolidação.
Assim, por entender que não há qualquer vício de nulidade a macular a decisão a
quo, passo a analisar o mérito do recurso voluntário.

Alegação de parcelamento e pagamento dos débitos que motivaram o ADE

Conforme já descrito acima, o ADE foi expedido diante da constatação de que a
Recorrente possuía débitos de SIMPLES NACIONAL dos períodos de apurações 10/2007 a
12/2007, 05/2008 a 12/2008 e 04/2015, que encontram-se listados no ato de exclusão e cujas
exigibilidades não se encontravam suspensa; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Assim, uma vez que nem todos os débitos relacionados no ato de exclusão do
Simples Nacional foram devidamente regularizados no prazo de 30 (trinta) dias contados da
regular ciência do ato declaratório, correta a exclusão da Recorrente da sistemática de apuração
pelo Simples Nacional.
No entanto, alega a Recorrente que os débitos dos períodos de apurações 10/2007
a 12/2007 e 05/2008 a 12/2008 foram parcelados em 10/10/2012 e, o débito do período de
apuração 04/2015 foi pago.
Diante dessas alegações e da ilegibilidade dos comprovantes juntados pela
Recorrente, foi proferida a Resolução no 1401-000.773, determinando a conversão do julgamento
em diligência, com o propósito de se confirmar os pagamentos e a extinção do crédito tributário.
De acordo com a informação fiscal, a diligência confirmou que:
(i)
O débito do PA 04/2015 foi regularizado tempestivamente, razão pela qual
os débitos que deram causa à exclusão foram apenas os débitos do PA
10/2007 a 12/2007 e 05/2008 a 12/2008.
(ii)
A Recorrente, ao aderir ao parcelamento, deveria efetuar o recolhimento
mínimo da parcela, no montante de R$ 300,00, até a consolidação do
parcelamento;
(iii)
Quanto aos pagamentos efetuados pela Recorrente, foram identificados 14
recolhimentos a título de antecipação de parcelas, no valor de R$ 300,00,
sendo 3 recolhimentos em 01/10/2013, 5 recolhimentos em 31/10/2013 e
um recolhimento nas datas de 28/11/2013, 12/03/2014, 31/03/2014,
30/04/2014, 29/05/2014 e 30/06/2014;
(iv)
Alguns pagamentos não foram alocados, por possuírem perfil de débitos
que foram extintos por outros pagamentos;
(v)
Após a consolidação do parcelamento, a Recorrente não efetuou o
recolhimento de nenhuma outra parcela; e
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.705 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724568/2015-29

(vi)
Mesmo que os pagamentos não alocados tivesse sido utilizados, os débitos
não teriam sido integralmente liquidados, visto que remanesceria saldo
devedor para os PAs 06/2008 a 12/2008.

Assim, diante da confirmação de que a Recorrente possuía débitos vencidos e sem
a exigibilidade suspensa quando da expedição do ADE e, tendo em vista que não os regularizou
no prazo previsto no § 2o, do art. 31, da Lei Complementar 123/2006, entendo que deve ser
mantido o ADE.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 180
DF CARF MF
Original